Tribunal: TJDFT
Processo: 0738420-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738420-90.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0711090-68.2023.8.07.0007 – ids 243913134; 246840480– EmD improvidos), que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação para determinar o prosseguimento do feito em seus ulteriores atos, considerando a concordância das partes com os valores apresentados pela devedora, fixando o débito em R$ 146.915,67 e condenando o credor ao pagamento dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o excesso. Restou indeferido o efeito suspensivo. Alega, em suma, que o valor correto exequendo é de R$ 105.527,17, pois necessário o abatimento das penalidades contratuais apontadas, conforme previsto no título judicial, sustentando a necessidade de suspensão da execução, até que se determine, de forma precisa, o valor a ser efetivamente restituído aos agravados, considerando as referidas deduções. Aponta risco de dano na imediata execução da sentença, com base em cálculos manifestamente equivocados. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AI. 2. O recurso não ultrapassa a fase de admissibilidade, porque não há interesse recursal. A agravante apresentou os cálculos que entendia devido (id 239566876 – autos principais), apurando o total das parcelas como R$ 206.942,46. Alegou na impugnação (id 239566875) a necessidade de abatimento das penalidades contratuais, o que resultou no total exequendo de R$ 105.527,17. Além disso, sustentou que os credores incluíram os juros do total devido, desde a assinatura do contrato (17/03/20), entretanto, afirma que o correto seria a partir do desembolso. Intimado a se manifestar, o credor concordou (id 240857020) com o valor apontado, entretanto, requereu o acréscimo da multa e dos honorários do CPC 523, § 1o, calculados sobre a base R$ 206.942,46, indicada pela agravante, resultando em R$ 41.388,50, que somados à importância alegada pela recorrente totaliza a dívida de R$ 146.915,67 (R$ 105.527,17 + 41.388,50), homologada na decisão agravada. Anote-se que a agravante não se insurge quanto aos acréscimos do CPC 523, § 1o. Cumpre observar que, ainda que os credores tenham apresentado a planilha com juros incidindo desde a assinatura do contrato – 17/03/20 (id 234269313), os cálculos juntados pela devedora na impugnação aplicam os juros a partir da data de cada parcela desembolsada, conforme se extrai do id 239566876 – p. 2-3. Logo, o valor homologado contempla o valor principal alegado pela agravante, ainda que acrescentado da multa e dos honorários do CPC 523, § 1o, não impugnado pela agravante. O objeto do agravo, portanto, refere somente à necessidade de abatimento das penalidades contratuais e aplicação dos juros desde o desembolso das parcelas, o que o credor manifestou concordância, implicando a homologação do valor indicado pela agravante, razão pela qual inexiste interesse recursal. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator